Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO AUTOR. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reintegração de posse cumulada com pedido de perdas e danos, proposta sob a alegação de que a requerida, ex-companheira do autor, teria se apropriado indevidamente do imóvel em litígio, mediante cessão fraudulenta de direitos possessórios. O autor pleiteia a restituição da posse e a condenação da ré ao pagamento de aluguéis mensais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) desde 11 de março de 2023.
2. A requerida contesta a ação, sustentando que ocupa o imóvel desde 1985 e que a posse do autor não restou comprovada. Alega que a propriedade do bem foi objeto de disputa em processo anterior de reconhecimento e dissolução de união estável, no qual não se reconheceu a titularidade exclusiva do autor sobre o imóvel.
3. Sentença julga improcedente o pedido, ao fundamento de que o autor não demonstrou sua posse sobre o bem, tampouco a ocorrência de esbulho. Condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
4. O autor apela, reiterando os argumentos iniciais e pleiteando a reforma da sentença. A ré apresenta contrarrazões pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se o autor comprovou a posse legítima do imóvel e a prática de esbulho pela requerida, para fins de reintegração de posse e indenização por perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O direito à reintegração de posse exige a comprovação da posse do autor e a ocorrência de esbulho, nos termos dos artigos 560 e 561, do Código de Processo Civil.
7. O autor não comprova que detinha posse legítima e exclusiva do imóvel na data do suposto esbulho. Pelo contrário, os autos demonstram que a requerida já ocupava o imóvel, conforme reconhecido em processo judicial anterior, cuja sentença reconhece a inexistência de titularidade exclusiva do autor sobre o imóvel, evidenciando que a disputa envolve a partilha do bem entre as partes.
8. A procuração outorgada à requerida em 1990 e os vídeos anexados aos autos demonstram a individualização das frações do imóvel e corroboram a posse legítima da ré sobre a parte objeto da disputa.
9. As notificações extrajudiciais apresentadas pelo autor não têm firma reconhecida e apresentam inconsistências, não servindo como prova suficiente de esbulho possessório.
10. Diante da ausência de comprovação da posse e do esbulho, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração e, consequentemente, o de indenização por perdas e danos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O direito à reintegração de posse exige a comprovação da posse legítima do autor e a prática de esbulho pelo réu, nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC.
A ausência de demonstração da posse exclusiva do autor e a existência de posse consolidada da requerida impedem o reconhecimento do esbulho possessório.
Notificações extrajudiciais sem reconhecimento de firma e com inconsistências formais não constituem prova idônea para comprovar a perda da posse pelo autor.